Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-14.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002644-14.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIUZA ANTONIO BRUNO DE FREITAS - CPF: 871.283.731-87 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA A ROGO POR PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES DO ART. 595 DO CC/2002 OBSERVADAS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DA TITULAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais, decorrente de contratação de dois empréstimos consignados supostamente não reconhecidos pela autora. O juízo de origem reconheceu a regularidade dos contratos,
celebrados
por assinatura a rogo, com a presença de duas testemunhas, e a efetiva disponibilização dos valores em conta bancária da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de realização de prova pericial grafotécnica; (
ii
) estabelecer se os empréstimos consignados impugnados foram regularmente contratados, a justificar os descontos efetuados e afastar a pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de realização da perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a parte é analfabeta e os contratos foram celebrados por assinatura a rogo, pois inexiste material de confronto necessário à perícia.

4. A assinatura a rogo acompanhada da subscrição de duas testemunhas supre a exigência legal para a validade dos contratos firmados por analfabetos, conforme o art. 595 do Código Civil.

5. A instituição financeira comprovou a formalidade da contratação, apresentando documentos de identificação dos signatários, contratos assinados a rogo e comprovantes de depósito dos valores na conta da autora.

6. A simples negativa de contratação, sem qualquer outro elemento de verossimilhança ou demonstração de fraude, não é suficiente para desconstituir a prova documental robusta apresentada.

7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não opera automaticamente, exigindo indícios mínimos de irregularidade que não se fizeram presentes no caso.

8. A conduta da instituição financeira encontra respaldo no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando-se o dever de indenizar ou de restituir valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. A negativa de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a parte é analfabeta e os contratos são assinados a rogo, na forma do art. 595 do Código Civil. 2. O contrato de empréstimo consignado celebrado por analfabeto, mediante assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, é válido e eficaz. 3. Demonstrada a regularidade formal e material da contratação e a efetiva disponibilização dos valores, não há responsabilidade da instituição financeira por danos morais ou restituição em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
.
188, I, e 595
; CDC, art. 6o, VIII; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3o, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJ/MT, Ap.
Cív
.
no
1001162-43.2023.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
14.02.2025; TJ/MT, Ap.
Cív
.
no
1002944-85.2023.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
25.07.2024; TJ/PA, Ap.
Cív
.
no
0800243-52.2021.8.14.0116, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura,
DJe
10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIUZA ANTONIO BRUNO DE FREITAS
, contra sentença
(Id.
230366692 – fls. 1/3
),
proferida
pelo Juiz de Direito
Juliano
Hermont
Hermes da Silva
da 2
a
Vara de Mirassol D ́Oeste,
nos autos
da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c
. indenização por danos morais e materiais
, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (Id. 297725451), a apelante s
ustenta que
, “
ao indeferir a produção de prova pericial, o MM. Juízo a quo cerceou seu direito de defesa, impedindo-a de comprovar a falsidade da assinatura e, consequentemente, a inexistência da relação jurídica
”.

Afirma que
jamais contratou os empréstimos consignados n. 50-011089799/22

e 50-011086021/22
(Id. 297725350)
, realizados junto ao banco recorrido, e que não
se beneficiou dos valores depositados na conta porque desconhece a conta onde os valores foram depositados, além de que estes foram imediatamente transferidos a terceiros, o que corrobora a falsidade da transação.

Sustenta que houve falhas
na prestação dos serviços pelo apelado ao permitir que “
terceiros fraudadores contratassem empréstimos em seu nome, sem a devida comprovação de sua identidade e manifestação de vontade
”, razão pela qual a responsabilidade do apelado é objetiva.

Requer o provimento do recurso pela reforma da sentença, com a declaração de inexistência dos contratos n
os

50-011089799/22 e 50-011086021/22
, condenação do apelado à restituição em dobro dos valores pagos, e danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com inversão do ônus
da
sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões (I
d.

297725454
)
pelo apelado
BANCO DAYCOVAL S/A
.
,

requerendo
o desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (Id. 298789376).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Extrai-se dos autos que
MARIUZA ANTONIO BRUNO DE FREITAS
ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação de danos morais e materiais
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, alegando não ter contratado os empréstimos consignados n. 50-011089799/22 e 50-011086021/22 (Id. 297725351), cujos valores teriam sido indevidamente descontados de seus benefícios previdenciários, sem sua autorização ou ciência.

Sustenta, em síntese,
desconhecer os contratos objeto da lide,
a ausência de repasse dos valores supostamente contratados em sua conta bancária
, requerendo a restituição do indébito em dobro e
indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais
)
.

O
J
uízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade das contratações, que foram formalizadas por assinatura a rogo, com subscrição de duas testemunhas, e acompanhadas de comprovantes de depósito dos valores em conta bancária da autora.

Irresignada
, a parte autora interpôs
o presente
recurso, reiterando a inexistência da contratação e os prejuízos sofridos.

Eis o teor da sentença
objurgada, no que
pertine
:

“
[...
]
Julgo
antecipadamente os pedidos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código

de Processo Civil, ante a suficiência da prova documental acostada aos autos e a desnecessidade de se

produzir outras provas.

A parte autora alega que não realizou a contratação do cartão de crédito.

Os documentos juntados pela instituição financeira revelam que a autora,

Mariuza
Antônio Bruno de Freitas, celebrou dois contratos de empréstimo consignado em maio de 2022. Em

ambos, há assinatura a rogo por sua filha e subscrição por duas testemunhas, o que atende ao disposto no art.

595, §1o, do Código Civil.

Ademais, a requerida demonstrou que os valores foram efetivamente creditados

na conta bancária da autora, que, por sua vez, transferiu integralmente as quantias para terceiros por meio de

transações via PIX, conforme retorno do ofício ao
Nubank
.

A parte autora pretendeu a inversão do ônus da prova, sustentando

hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa
do

Consumidor. Entretanto, mesmo sob a ótica consumerista, o banco logrou êxito em demonstrar a existência

da relação jurídica por outros elementos probatórios, sendo desnecessária a realização de perícia

grafotécnica.

[...]

A assinatura a rogo, feita por familiar da autora, é prática admitida para

analfabetos ou pessoas impossibilitadas de assinar. No presente caso, somada à presença de testemunhas e à

efetiva liberação dos valores na conta da própria autora, tal formalidade evidencia a regularidade da

contratação.

A simples alegação de desconhecimento não é suficiente para desconstituir

prova documental robusta e corroborada por movimentação bancária autêntica.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o

mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento de custas e de honorários, nos termos do

art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo a cobrança

suspensa em razão da gratuidade de justiça
.
[
...]”
(Id. 297725448).

De início, sobre a
alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica
,
revela-se manifestamente impertinente e improcedente, ante as circunstâncias específicas do caso concreto.

Conforme consta dos autos, a apelante é pessoa analfabeta
(Id. 297725365 – fl. 6)
, razão pela qual os contratos objeto da lide foram formalizados mediante assinatura a rogo
(Id. 297725365 – fl. 5)
,
por
sua filha
(Id. 297725365 – fl. 7)
e
na presença
de duas testemunhas devidamente identificadas
(Id. 297725365 – fls. 8 e 9).

Tal formalidade atende de forma estrita ao disposto no art. 595 do Código Civil, que autoriza a celebração de contratos por analfabetos desde que assinados a rogo e subscritos por duas testemunhas.

“
Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”
.

Na hipótese, o
banco recorrido comprovou documentalmente a regularidade da contratação, apresentando os contratos firmados (I
d
s
.
297725365 e 297725366), acompanhados dos documentos de identidade de todos os participantes do ato
,
outorgante a rogo, testemunhas e representante familiar
,
além dos comprovantes de transferência bancária dos valores para conta da titularidade da autora (I
d
s
.
297725369 e 297725370).

Assim, n
o tocante à prova pericial requerida, cumpre salientar que a perícia grafotécnica pressupõe a confrontação entre uma assinatura tida como questionada e padrões autênticos de assinatura da mesma pessoa. Entretanto, tratando-se de pessoa que expressamente se declara analfabeta, sem qualquer documento válido contendo sua assinatura usual, torna-se inexequível a realização de perícia grafotécnica, justamente pela ausência de material de confronto.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C
/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATO IMPUGNADO POR SUPOSTA FRAUDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTOR ANALFABETO. IMPERTINÊNCIA DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. O apelante alegou cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato questionado.

II.
A perícia grafotécnica é inadequada ao caso, visto que o autor afirma ser analfabeto, impossibilitando a comparação de assinaturas, já que a perícia grafotécnica seria feita por confrontação da assinatura supostamente falsa e a assinatura autêntica do
autor .

III
A prova requerida é
inócua
e incapaz de alterar o desfecho da lide, não configurando cerceamento de defesa
.

IV.
Recurso conhecido e desprovido
”
.

(TJ
/
PA
,
2a Turma de Direito Privado
, apelação
0800243
-
52
.
2021
.
8
.
14
.
0116
, relatora Desembargadora Gleide Pereira de Moura,
Dje

10/09/2024
).

Resta, portanto, evidente que a prova requerida é
inócua
e não possui utilidade jurídica para a elucidação da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Do mesmo modo, em relação à alegada inexistência de contratação válida dos empréstimos consignados impugnados, não prospera.

Embora a apelante afirme não ter contratado os empréstimos consignados no 50-011089799/22 e 50-011086021/22, a prova documental coligida aos autos revela a regularidade das contratações.

Com efeito,
como já ressaltado,
os instrumentos foram celebrados mediante assinatura a rogo, com a presença e subscrição de duas testemunhas, e acompanhamento de filha da apelante, como permitido pelo art. 595 do Código Civil. Ademais, repito, os documentos pessoais de todos os signatários foram apresentados, e os valores contratados foram efetivamente creditados em conta bancária de titularidade da autora, conforme comprovantes anexados pelo banco (Id. 297725410).

Além disso,
a instituição financeira apelada logrou êxito em demonstrar a regularidade formal e material da contratação, apresentando os contratos subscritos a rogo com duas testemunhas, documentos de identificação de todos os intervenientes e comprovantes de depósito dos valores contratados na conta bancária da titular, cumprindo assim integralmente o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Tal conformidade com os requisitos legais afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

Ressalte-se, ademais, que embora se reconheça a vulnerabilidade do consumidor nas relações bancárias, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não opera de forma automática ou irrestrita, exigindo-se da parte autora
a apresentação mínima de elementos de verossimilhança ou de fato constitutivo do direito alegado
, o que, no caso dos autos, não se verifica.

A mera negativa genérica da contratação, desprovida de qualquer substrato fático ou indício de irregularid
ade concreta, não se presta a infirmar os documentos produzidos pela parte ré, cuja força probatória não foi sequer abalada.

Nesse sentido, cito os precedentes deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E
RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Leonino Deodato Correa em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de desconstituição de dívida cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e antecipação de tutela, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário por suposto empréstimo consignado. O apelante alega fraude na contratação, sendo analfabeto e negando a assinatura digital do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, com assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, configura negócio jurídico válido; (
ii
) se os descontos realizados no benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme as Súmulas 297 e 479 do STJ, que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos causados a consumidores.

4. O art. 595 do Código Civil prevê que contratos firmados por analfabetos podem ser celebrados mediante assinatura a rogo, acompanhada de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público.

5. A análise dos autos confirma a regularidade da contratação, com apresentação de contrato assinado a rogo, testemunhas e documentos comprobatórios, incluindo registro do depósito do valor do empréstimo na conta do apelante.

6. A vulnerabilidade informacional do apelante não invalida o contrato, desde que observados os requisitos formais legais para proteção de sua manifestação de vontade.

7. Não há comprovação de fraude na contratação, tampouco ilicitude nos descontos realizados, os quais se revelam exercício regular de direito pela instituição financeira.

8. Não se caracteriza dano moral pela simples existência de descontos questionados, inexistindo inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou outra lesão a direito da personalidade.

9. Não se configura a devolução em dobro prevista no art. 42 do CDC, pois não há demonstração de má-fé por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinado a rogo com subscrição de duas testemunhas, é válido, nos termos do art. 595 do Código Civil.

2. A instituição financeira não responde por danos morais ou restituição em dobro quando demonstrada a regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
.
107, 595, e 654
; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42; CPC,
arts
. 85, §§ 1o, 2o, 11 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479;
REsp
1907394/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j.
04/05/2021; TJ-MT, N.U 1000545-03.2019
”

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1001162-43.2023.8.11.0028,
relator Desembargador Márcio Vidal
,
D
je

14/02/2025)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–.
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR ANALFABETO - ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS - ART. 595 DO CC/02 - DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas,
oque
ocorreu no presente caso.

Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1002944-85.2023.8.11.0028,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida
,

D
je
25/07/2024)
.

A
instituição financeira demonstrou o cumprimento rigoroso das formalidades legais. Tal circunstância atrai a presunção de validade do negócio jurídico e desloca à parte autora o ônus da prova do vício alegado, do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, ante a demonstração da regularidade da contratação e da efetiva disponibilização do montante pactuado, impõe-se reconhecer que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, ao proceder aos descontos das parcelas nos proventos previdenciários e na conta corrente da autora.

Não há, pois, que se falar em inexistência de relação jurídica entre as partes ou em devolução de valores, já que ausente qualquer ilegalidade ou
abuso na conduta do banco recorrido, considerando a robustez do acervo probatório no
sentido da validade dos negócios jurídicos impugnados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos.

Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, ante a concessão da gratuidade da justiça à apelante.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025